Tribunal: TJMT
Processo: 1016257-37.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016257-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), LUIZ CARDOSO BALAU - CPF: 086.997.129-87 (AGRAVANTE), MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES - CPF: 759.807.971-49 (AGRAVADO), ANDRE CORREA DA COSTA - CPF: 007.439.021-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU (AGRAVANTE), LUIZ CARDOSO BALAU - CPF: 086.997.129-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), MARIA MARLENE MARQUES BALAU - CPF: 539.318.079-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE SUSPENDEU ARREMATAÇÃO E ATOS POSTERIORES – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS NÃO DEMONSTRADA – PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o disposto no art.
675 do CPC, o prazo para opor embargos de terceiro, quando o terceiro não foi intimado da execução ou da penhora, é de cinco dias, contados da data em que este tomou conhecimento inequívoco da turbação
.

O art. 300 do NCPC autoriza a concessão da tutela antecipada quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1016257-37.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU.

AGRAVADO: MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES.

Processo na Origem n.º 1005926-67.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU
, de decisão que deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da execução.

AÇÃO
: Embargos de Terceiro (Proc. n.º 1005926-67.2022.8.11.0041) opostos por
MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES
contra
ANDRE CORREA DA COSTA E ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU
.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu o pedido de liminar e determinou a suspensão dos efeitos da arrematação e demais atos posteriores ao referido ato, tais como imissão na posse e levantamento de valores, referente aos imóveis em questão, matriculados sob nºs 470 e 3827, CRI do 1º Ofício de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos de execução n. 0001936-67.1994.811.0041.

AGRAVO
:
ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU
alega, preliminarmente, que faz jus ao benefício da assistência judiciária porque constituído de inventário negativo. Aduz que os embargos de terceiros são intempestivos, o prazo seria de 5 dias após a arrematação (24.01.2021) e a ação somente foi protocolada em 22.02.2022. Sustenta que a decisão agravada fere a coisa julgada e descumpre o que foi decidido no acórdão proferido no AI 1005322-35/2022. Defende a impossibilidade de suspensão da execução e no que tange à arrematação, somente seria possível a suspensão com relação a 50% do valor. Insiste que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar. Argumenta ainda a inadequação da via eleita e que não houve vício no leilão. Pugna pela antecipação da tutela para atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, busca a reforma da decisão para revogar a suspensão dos efeitos da arrematação e demais atos posteriores.

CONTRAMINUTA
(ID 144210667): pelo desprovimento.

É o relatório.

6

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016257-37.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU
, de decisão que deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da arrematação e demais atos posteriores, tais como imissão na posse e levantamento de valores, referente aos imóveis em questão, matriculados sob nºs 470 e 3827, CRI do 1º Ofício de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos de Execução n. 0001936-67.1994.811.0041

O agravante
ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU
e
ANDRE CORREA DA COSTA
moveram contra o esposo da agravada
HELVECIO EZEQUIAS RODRIGUES
, com quem é casada em comunhão universal de bens, ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001936-67.1994.8.11.0041 - cód. 18685 (1805/1994), com o objetivo de receber o crédito descrito em uma Nota Promissória no valor de Cr$726.062.400,00 (setecentos e vinte e seis milhões, sessenta e dois mil e quatrocentos CRUZEIROS).

Na execução foi penhorado um imóvel de propriedade do casal executado, que foi arrematado em leilão judicial pelo exequente
ANDRE CORREA DA COSTA.

A agravada opôs os presentes embargos de terceiros, com a finalidade de impedir a expropriação do bem, do qual possui 50%, e requereu tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da arrematação e atos posteriores, ao argumento de que não havia sido intimada da penhora.

O pedido foi deferido e esta constitui a decisão ora agravada.

Cinge-se a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão da arrematação e atos posteriores.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final do processo.

A agravada pleiteou a suspensão da arrematação, ao argumento de que não foi intimada da penhora, apesar de ser cônjuge do executado
HELVECIO EZEQUIAS RODRIGUES
, com quem é casada em comunhão universal de bens.

Desse modo, não lhe foi oportunizado defender seu direito sobre o imóvel leiloado e nem exercer o seu direito de preferência.

Primeiro o agravante alega que os embargos à execução, nos quais a decisão agravada foi proferida, são intempestivos, porque opostos após o prazo de 05 dias da arrematação (14/12/2021) e, como tal, devem ser extintos, sem resolução de mérito.

Conforme o disposto no art. 675 do CPC, o prazo para opor embargos de terceiro é de cinco dias, contados da assinatura da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação.

"Art. 675.
Os embargos podem ser opostos
a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em
julgado
a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução,
até 5 (cinco) dias depois da adjudicação
, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação,
mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
”.

A decisão agravada decidiu que os embargos opostos em 22/02/2022 eram tempestivos porque anteriores à assinatura da carta de arrematação, o que somente ocorreu em 05/04/2022 (ID 139388245 - Pág. 3).

Muito se tem debatido acerca do tema, porém o STJ firmou o entendimento de que o prazo de 5 dias da adjudicação ou arrematação são possíveis quando o terceiro tinha conhecimento da execução e da penhora, o que não ocorreu no caso.

Portanto, diante desse quadro, o início do prazo para opor os embargos se dá quando o terceiro prejudicado passa a ter ciência inequívoca da turbação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL. DEVEDOR CASADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência sólida do STJ é de que,
recaindo a penhora sobre bem imóvel, o prazo para embargar, em se tratando de devedor casado, é contado a partir da intimação do cônjuge, o que não houve
, segundo fixado no acórdão de origem.

2. Percebe-se que o Tribunal regional, ao repudiar a necessidade de intimação da esposa, considerou "ser irrelevante para a contagem do prazo de interposição dos embargos pelos embargantes o fato de ter sido ou não intimados os cônjuges, pois os prazos são absolutamente distintos para embargante e cônjuge" (fl. 290, e-STJ).

3. "
O STJ entende que, recaindo a penhora sobre bem imóvel, o prazo para embargar, em se tratando de devedor casado, é contado a partir da intimação do cônjuge
". (REsp 1804365/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE TERCEIRO QUE DEVEM SER OPOSTOS NO PRAZO DE CINCO DIAS APÓS A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL, DESDE QUE ANTES DA ASSINATURA DA CARTA, QUANDO O TERCEIRO TIVER CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 675 DO CPC. EMBARGANTE QUE, NO CASO EM APREÇO, NÃO TINHA CONHECIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS NÃO INICIADO. ADJUDICAÇÃO NÃO CONCRETIZADA. EMBARGOS TEMPESTIVOS. SENTENÇA CASSADA. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte, os embargos devem ser opostos até o quinto dia após a arrematação e antes de assinada a carta, se o terceiro tinha conhecimento da execução. Caso contrário, o prazo tem início com a imissão do arrematante na posse do bem
" ( AgRg no AREsp n. 389.222/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5/12/2013, DJe 3/2/2014). 2. No caso, o Tribunal de origem julgou em conformidade com a jurisprudência desta Corte ao afastar intempestividade dos embargos opostos por terceiro que teve ciência da execução com a penhora do bem, considerando que não ocorreu nenhum dos atos previstos no art. 1.048 do CPC/1973. 3. Agravo interno a que se nega provimento". (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 879.210/RS, Quarta Turma, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 29.06.2018). IMPOSSIBILIDADE DE PRONTO JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 1.013, § 3º DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. CAUSA NÃO MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03015092820178240041 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301509-28.2017.8.24.0041, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 01/07/2021, Quarta Câmara de Direito Civil)

Portanto,
se o fundamento dos embargos de terceiro é o de que a interessada, ora agravada, não foi intimada da penhora ou mesmo da adjudicação, e não foi apresentada prova em contrário, seu prazo somente teve início quando tomou conhecimento da turbação, o que ocorreu antes da assinatura da carta de adjudicação, logo tempestivos
.

O agravante insurge-se também contra a parte da decisão que determinou a suspensão da arrematação e atos posteriores.

No entanto, nos termos do art. 843 , § 1º , do CPC/2015, "É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições".

Para que a cônjuge meeira, ora agravada, pudesse exercer essa faculdade, era necessário que tivesse sido intimada para que tivesse ciência quanto à designação da hasta pública do bem penhorado.

Verificada a ausência de intimação para essa finalidade, são nulas a hasta pública realizada e, por consequência, a arrematação havida na ocasião.

Assim, constitui vício insanável a ausência de intimação do cônjuge do executado, casado em regime de comunhão universal, que não é intimada da arrematação, limitando o seu direito de defesa, o que impõe a nulidade da alienação judicial.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA EM CONTRAMINUTA - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE HERDEIROS DO CÔNJUGE SOBRE A PENHORA DE BEM IMÓVEL - NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À CONSTRIÇÃO. I - A agravada é parte legítima para pleitear a nulidade de uma penhora efetuada em imóvel de sua propriedade, ainda que, eventualmente, tal nulidade não subsista. II -
A ausência de intimação dos herdeiros do cônjuge meeiro na penhora sobre imóvel de propriedade do casal enseja a nulidade de todos os atos praticados após a realização da constrição
. (TJ-MG - AI: 10363120028396001 João Pinheiro, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 03/03/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE DO DEVEDOR SOBRE A PENHORA. NULIDADE. Tratando-se de
penhora sobre bem imóvel, imprescindível a intimação do cônjuge do devedor, uma vez que casados pelo regime de comunhão universal de bens
. Art. 942 do CPC. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70076940469 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 22/08/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/09/2018)

Portanto, esses são elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito da embargante, ora agravada, de modo a permitir a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos, bem como da imissão na posse e levantamento de valores.

No mesmo passo, demonstrado o perigo de dano caso tivessem continuidade os atos expropriatórios.

A discussão acerca da existência ou não de vícios no leilão ou se se operou a coisa julgada em relação à possibilidade de suspensão da arrematação, em razão da decisão proferida em agravo anterior proposto pelo marido da agravada, não foram discutidas na decisão agravada e não comportam análise nessa instância, sob pena de supressão de instância, mormente porque constituem matérias que se encontram vinculadas ao próprio mérito dos embargos e demandam dilação probatória ainda a ser promovida na origem.

Nesse contexto, o agravante não trouxe elementos aptos a alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1016257-37.2022.8.11.0000
de decisão que, nos Embargos de Terceiro opostos pela agravada, deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da arrematação e demais atos posteriores relativos aos imóveis com matrículas n. 470 e 3827 do CRI de Chapada dos Guimarães.

Conforme dispõe o
caput
do art. 675 do CPC, os Embargos de Terceiro devem ser apresentados em até cinco dias depois da adjudicação, da arrematação ou da alienação por iniciativa particular, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

E segundo a jurisprudência pacífica no STJ, esse prazo é estendido quando o terceiro não tem conhecimento da Execução, hipótese em que passa a fluir a partir da turbação ou do esbulho (REsp n. 1.967.057/CE, 27/4/2022).

Por conseguinte, como a embargante não foi intimada da penhora, o seu prazo não começou em 14/12/2021 com a arrematação, mas sim em 15/02/2022, quando, segundo ela própria afirma, teve conhecimento do fato.

Portanto, uma vez que foram protocolados em 22/02/2022, antes da assinatura da carta em 05/04/2022, são tempestivos.

No que concerne ao efeito suspensivo, a não intimação da agravada a respeito da penhora é motivo suficiente para obstar, por ora, a arrematação e suas consequências, até que seja apreciado o mérito dos Embargos.

Pelo exposto,
acompanho o relator para negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022